Tribunal: TJDFT
Processo: 0713449-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713449-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO MAGELA RODRIGUES AGRAVADO: SAF CORPORATE PARTICIPACAO EM SOCIEDADES LTDA, SAF - SERVICOS DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA, GESLLANE NUNES DE SOUZA AZEVEDO, DAVID MOREIRA SANTOS, JOSE CARLOS DOS SANTOS, ISMULLER ALVES DA CRUZ, ALEXSANDRO RODRIGUES ALVES, MARCELLO LUIS CASSIANO - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão que determinou a emenda a inicial. O recurso foi interposto somente no efeito devolutivo o que levou a não suspensão dos atos processuais no feito de origem. A certidão de ID 27883224 noticia a prolação de sentença nos autos principais, carreando-a no ID 27884118, o que inaugura uma nova fase no processo. Concluo, assim, que houve a perda do objeto do agravo de instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 5 de agosto de 2021 20:24:52. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator